Tribunal: STF
Processo: HC 241111
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Andriw de Souza Loch em favor de Maicon Leriano da Rocha contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 911.088/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de MAICON LERIANO DA ROCHA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 5022004-63.2024.8.24.0000. 



    Consta dos autos que a prisão temporária do paciente restou decretada a fim de que fosse investigada a suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/13 (fls. 7/29). 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea. Nesse sentido, destaca que o Magistrado não apontou o periculum libertatis e que não há fatos novos ou contemporâneos, uma vez que a prisão foi baseada em um celular apreendido em 27/09/2022. 



    Assevera, também, que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão e que a decisão do Desembargador, ao indeferir o pedido liminar, não enfrentou todos os argumentos apontados pela defesa, quando da impetração do writ no Tribunal de origem. 



    Desse modo, "requer seja superada a súmula 691, concedendo-se liminarmente a imediata liberdade a Maicon Leriano da Rocha, uma vez que flagrante constrangimento ilegal ante o não cumprimento dos requisitos cumulativos para a prisão temporária, nos termos das ADIs 3360 e 4109. Requer, ainda, sejam consideradas nulas as decisões que fundamentaram as prisões temporárias, uma vez que violaram os arts. 312 e 282, §6º do CPP, caracterizando ausência de fundamentação nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal" (fls. 67).” (eDOC 6)



    Nesta Corte (eDOC 1), reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se o teor do decreto de prisão temporária:



    “De início, cumpre sopesar que a presente representação trata-se de investigação policial complexa, envolvendo crimes cometidos por diversas pessoas pertencentes a suposta organização criminosa com atuação em Criciúma/SC voltada, sobretudo, para o tráfico ilícito de drogas.



    Segundo apontado pela Polícia Civil, no decorrer do ano de 2022, por intermédio da Divisão de Repressão a Entorpecentes da DIC, desencadearam-se diversas operações para coibir o tráfico de drogas na cidade de Criciúma/SC, de maneira que um dos principais bairros-alvo das referidas operações foi o bairro Renascer, vulgarmente conhecido como “Mina 4”.



    Foi assim que, em meados de agosto de 2022, a Polícia Judiciária recebeu informações de moradores daquela localidade, dando conta de que um indivíduo de alcunha “LÉO”, associado a seu cunhado, estaria comercializando drogas próximo à “cohab velha”, sendo elaborado, à época, minucioso Relatório de Informação Policial com a descrição das informações obtidas, levantamento de endereços, bem como a qualificação do principal suspeito, sendo ele LEONARDO DOZÓL DUARTE, sugerindo-se pela representação para busca e apreensão nos endereços levantados, sendo o referido relatório submetido à análise da Autoridade Policial.



    Em 27 de setembro de 2022, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 310033183170, expedido nos autos n. 5019798-84.2022.8.24.0020. Com base na autorização judicial de quebra de sigilo de dados telefônicos, os aparelhos celulares foram encaminhados à Polícia Científica para perícia de extração de dados, sendo todos os aparelhos periciados e analisados pela equipe de investigação, para fins de comprovação da materialidade e indícios de autoria com relação ao crime de tráfico de drogas, de forma a subsidiar o Inquérito Policial n. 238.22.00138.



    No decorrer das análises, notadamente no celular da investigada DANDARA (o Samsung Galaxy A51 (SM-A515F/DST), constatou-se que, além das conversas típicas do tráfico de drogas, existiam mensagens entre os membros da ORCRIM autodenominada de Primeiro Grupo Catarinense - PGC.



    A partir disso, a investigação operacionalizada conseguiu, supostamente, identificar diversos integrantes da facção PGC, com atuação especialmente no bairro Renascer, conforme Relatório de Investigação Policial de n. 002/2023/DRE. 



    Desse modo, foram identificados, em tese, alguns líderes - autodeclarados “disciplinas” -, bem como integrantes - autodeclarados “irmãos” e “companheiros”. Também, a investigação permitiu apurar a forma de estruturação, como cobrança de valores - identificados como “dízimos” -, punições a moradores, entre outras condutas que demonstram o completo desprezo dos criminosos com as ordens jurídica e pública e confirmam a estrutura criminosa, operada por múltiplos agentes, com a finalidade de realizar, de forma habitual, principalmente o tráfico de drogas.



    Assim, narra a Autoridade policial que tal investigação permitiu confirmar, com indícios robustos, 14 (quatorze) membros da facção PGC, com atuação contínua e violenta, na região da Mina 4, em Criciúma, dentre eles os investigados CLEITON PACHECO SIMÃO e MAICON LERIANO ROCHA.



    Da análise das fontes cooptadas e das intereptações levadas a efeito, tem-se que “Jaque Cleiton” se trataria da pessoa de Jaqueline Henriqueta Ricardo, a qual é “disciplina” do “PGC” na região do bairro Renascer, conhecida como Mina 4 e, para além disso, é a companheira de CLEITON PACHECO SIMÃO, o qual também é identificado como integrante e “disciplina” do “PGC”.



    Ainda, quanto ao investigado MAICON LERIANO ROCHA, vulgo “Bidela”, afirma a Polícia Judiciária que ficou confirmada sua autoria como integrante da facção “PGC.



    Consta, a propósito, do relatório policial que Maicon Leriano Rocha fornecia sua residência para reunião de faccionados, onde eram tomadas decisões relevantes da organização criminosa, em que realizava contatos com o "disciplina" do PGC e integrava lista de fornecimento de drogas.



    Nesse cenário, reputo que os requisitos autorizadores da prisão temporária permanecem inalterados, de modo que a segregação dos investigados CLEITON PACHECO SIMÃO e MAICON LERIANO ROCHA mostra-se imprescindível para a continuidade da investigação realizada pela Autoridade Policial e completa elucidação do caso, com o detalhamento da ação criminosa, em conformidade com o disposto no art. 1º, incisos I e III, da Lei 7.960/89 c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 8.072/90.” (eDOC 4, p. 5-7)



    O paciente teve sua prisão decretada em virtude de que o paciente é apontado pelas investigações como sendo uma das principais lideranças da organização criminosa no bairro Renascer em Criciúma, visto que reuniões sobre o futuro da facção ocorrem, em tese, em sua residência. (eDOC 7, p. 2) 



    Cumpre ressaltar que o paciente foi preso temporariamente na data de 11.4.2024, de forma que ainda não se passaram os 30 dias, conforme dispõe a Lei 8.072/90, art. 2º, §4º. (eDOC 5, p. 19)



    Portanto, nada a reparar.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente